Tribunal: TJES
Processo: 0000442-67.2021.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000442-67.2021.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JORGE LUIZ BRUNI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO APÓS PURGAÇÃO DA MORA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA FIPE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A purgação da mora pelo devedor, realizada dentro do prazo legal, extingue a mora e restaura a normalidade da relação contratual, cessando a prerrogativa do credor fiduciário de alienar o bem apreendido, conforme o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

2. A alienação do veículo após a purgação da mora configura abuso de direito por parte do credor fiduciário, ensejando a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos.

3. A Tabela FIPE constitui parâmetro idôneo e amplamente utilizado pela jurisprudência para fixação de perdas e danos em casos envolvendo veículos, pois reflete o valor de mercado, sendo inadequado utilizar o preço obtido em leilões extrajudiciais, que frequentemente apresentam valores inferiores devido à natureza apressada da venda.

4. A alegação de estado de conservação precário do veículo, utilizada para justificar eventual abatimento no valor de mercado, não vincula o devedor, dado que a alienação foi realizada por decisão unilateral do credor fiduciário.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que julgou extinta a
ação de busca e apreensão
, reconheceu a purgação da mora pelo devedor
JORGE LUIZ BRUNI
e converteu a obrigação de restituição do bem em perdas e danos, fixadas com base na Tabela FIPE vigente à época da apreensão do veículo.

O apelante sustenta, em síntese, a inadequação da decisão quanto à conversão da obrigação de restituição do bem em perdas e danos com base no valor de tabela FIPE, uma vez que o veículo, apreendido em estado de conservação precário e posteriormente vendido por R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não poderia ser avaliado conforme a FIPE, que desconsidera a depreciação real e as condições específicas do bem.

Pondera, neste aspecto, que acaso mantida a conversão em perdas e danos, o parâmetro deve ser o valor obtido na alienação (R$ 25.000,00) ou, subsidiariamente, o valor da Tabela FIPE com desconto de 40%, considerando o estado de conservação do bem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000442-67.2021.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JORGE LUIZ BRUNI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que julgou extinta a
ação de busca e apreensão
, reconheceu a purgação da mora pelo devedor
JORGE LUIZ BRUNI
e converteu a obrigação de restituição do bem em perdas e danos, fixadas com base na Tabela FIPE vigente à época da apreensão do veículo.

O apelante sustenta, em síntese, a inadequação da decisão quanto à conversão da obrigação de restituição do bem em perdas e danos com base no valor de tabela FIPE, uma vez que o veículo, apreendido em estado de conservação precário e posteriormente vendido por R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não poderia ser avaliado conforme a FIPE, que desconsidera a depreciação real e as condições específicas do bem.

Pondera, neste aspecto, que acaso mantida a conversão em perdas e danos, o parâmetro deve ser o valor obtido na alienação (R$ 25.000,00) ou, subsidiariamente, o valor da Tabela FIPE com desconto de 40%, considerando o estado de conservação do bem.

Pois bem.

Consta dos autos que o veículo foi apreendido em 09/02/2023 e vendido em leilão extrajudicial em 06/04/2023, mesmo após o depósito que purgou a mora e da ciência do banco acerca da obrigação de restituir o bem ao devedor. Nesta seara, embora o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 autorize o credor fiduciário a alienar o bem apreendido, essa prerrogativa cessa nos casos em que o devedor purga a mora dentro do prazo legal, pois tal ato restaura a normalidade da relação contratual e extingue a mora.

Ao alienar o veículo após a purgação da mora, o banco violou o direito do apelado de recuperar o bem, configurando abuso de direito, sendo devida a conversão da obrigação de restituição em perdas e danos, com base no valor de mercado do veículo na época da apreensão.

O apelante pleiteia que o valor das perdas e danos seja fixado com base no montante obtido no leilão (R$ 25.000,00) ou na Tabela FIPE com depreciação de 40% (quarenta por cento). Entretanto, o valor de mercado do veículo, conforme a Tabela FIPE, reflete melhor a indenização devida, pois o preço obtido em leilão extrajudicial é notoriamente inferior ao valor real do bem, especialmente em situações de venda apressada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para evitar prejuízo ao devedor, a indenização deve considerar o valor da Tabela FIPE. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR REVOGADA – RESTITUIÇÃO DO BEM MÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO – PARÂMETRO DA TABELA FIPE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 2. Reconhecido o vício da notificação do devedor fiduciário, necessário o retorno ao estado anterior mediante a restituição do veículo apreendido. 3. Havendo impossibilidade de restituição do veículo apreendido em razão de leilão extrajudicial, converte-se a medida em perdas e danos, observando-se, ainda, o valor de mercado do automóvel informado pela Tabela FIPE. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5013979-42.2023.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR DA TABELA FIPE DA DATA DA APREENSÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 3°, §6° DO DECRETO-LEI N°. 911/69. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que, determinada a devolução do veículo pela instituição financeira, sobreveio informação acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação ante a alienação do bem. 2. Quando a ação de busca e apreensão é convertida em perdas e danos, com arrimo no artigo 3º, §7º, do Decreto-lei nº 911/69, o valor da indenização deve representar o preço do veículo na tabela FIPE à época da apreensão. 3. A legislação estabelece tempo determinado para a fixação da multa prevista no art. 3°, §6° do Decreto-Lei n°. 911/69, sendo descabida sua postulação em sede de cumprimento de sentença por constituir ofensa à coisa julgada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001593-43.2024.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/07/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIR O VEÍCULO APREENDIDO DIANTE DE SUA ALIENAÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS – PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE SE REALIZAR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – PREÇO PAGO À ÉPOCA PELO ADQUIRENTE DO VEÍCULO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO – PARÂMETROS AFASTADOS PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO – ADOÇÃO DA TABELA FIPE – FONTE IDÔNEA E ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CIENTIFICAÇÃO DE QUE DEVERIA RESTITUIR O VEÍCULO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Verificada a impossibilidade de restituição do veículo, por ter a instituição financeira noticiado a sua venda no dia 19/08/2014, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em ressarcimento das perdas e danos, tendo em vista que, se a devolução do veículo mostrou-se inviável, diante de sua alienação pela instituição financeira a terceiro de boa-fé, deverão ser recompostos os danos experimentados pelo devedor fiduciante. 2) Não se faz necessária a liquidação do julgado se o cálculo a ser realizado é meramente aritmético, ou seja, bastando apurar o valor do veículo à época de sua venda a terceiro, mediante parâmetros estabelecidos para realização do cálculo. 3) O preço aceito pela instituição agravante ao comercializar o veículo com terceiro não vincula o agravado, tratando-se de negócio jurídico estranho ao debatido nos autos, por ser presumida a existência de nuances que permearam a negociação com o terceiro e que não dizem respeito ao agravado, a exemplo da concessão de descontos, envolvimento de outro veículo, pagamento à vista ou parcelado etc. 4) A alegada influência do estado de conservação do veículo, ao ser definido o seu preço, não deve servir de escusa para a minoração de seu valor de mercado, seja porque incomprovado, seja porque a opção de aliená-lo a terceiro foi da instituição financeira, não obstante o limiar em que se encontrava a ação de busca e apreensão. 5) A tabela FIPE, além de constituir fonte idônea, proporciona, na medida do possível, o restabelecimento do status quo ante e é largamente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos, sejam novos ou seminovos, porquanto leva em conta a sua depreciação com base no mês de referência adotado, sendo uníssona a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a sua utilização como parâmetro para aferir o preço médio de veículo nos casos de restituição do valor devido diante da venda de veículo apreendido indevidamente. (...) 9) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5010501-89.2024.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/12/2024).

No caso concreto, a fixação do valor em R$ 45.947,00 (quarenta e cinco mil novecentos e quarenta e sete reais), correspondente ao preço de mercado do veículo à época da apreensão, está devidamente fundamentada e alinhada ao princípio da boa-fé objetiva, garantindo a restituição integral ao devedor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões